Tribunal: TJDFT
Processo: 0739230-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIRURGIA CARDÍACA. IMPLANTAÇÃO DE STENTS. FRATURA DE UM DOS DISPOSITIVOS. CORONÁRIA DIREITA. VASO QUE SOFRE FORÇAS REPETITIVAS E APRESENTA MAIS PONTOS DE FLEXÃO DURANTE O CICLO CARDÍACO. DEMAIS DISPOSITIVOS DESPROVIDOS DE FRATURAS. INTERCORRÊNCIA QUE PODE DERIVAR DE DIVERSOS FATORES, INCLUSIVE RELACIONADOS À ANATOMIA E AO HISTÓRICO E HÁBITOS DE VIDA DO PACIENTE. PACIENTE TABAGISTA DESDE OS 26 ANOS, QUE JÁ HAVIA SOFRIDO INFARTO, PESANDO ENTRE 100 E 103KG NA ÉPOCA DA PRIMEIRA CIRURGIA, SEDENTÁRIO, RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DE VÁRIAS EMPRESAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO E FILHO DE INDIVÍDUO QUE FALECEU EM VIRTUDE DE INFARTO. DEFEITO DO DISPOSITIVO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, I, e 14; CC, arts. 186, 187, 927 e 932, III), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).
2. A fratura de stent não configura complicação rara e pode derivar de múltiplos fatores, inclusive alheios ao fornecedor e relacionados diretamente ao paciente.
3. No caso, não restou comprovado que a fratura do dispositivo implantando no autor decorreu de defeito atribuído ao fornecedor, o que afasta a possibilidade de que este seja responsabilizado pelo alegado evento danoso.
3.1. Após a realização da primeira cirurgia, o autor não seguiu dieta alimentar e não adotou a prática de atividade física, além de manter a rotina profissional estressante consistente na administração de 13 (treze) empresas em diversos estados da federação. Além disso, fumou desde os 26 (vinte e seis) anos de idade, descobriu que sofreu um infarto anteriormente à realização da primeira cirurgia, e seu genitor faleceu aos 58 (cinquenta e oito) anos de idade, em decorrência de infarto agudo do miocárdio.
3.2. Dos quatro stents implantados no autor, somente 1 (um) apresentou fratura, tendo sido este o alocado na coronária direita, a qual sofre mais influência de forças repetitivas de distorção, apresentando mais pontos de flexão durante o ciclo cardíaco. O
3.3. O fabricante do dispositivo implantado no autor (ABBOTT) é mundialmente reconhecido e, além disso, o produto possui registro vigente na ANVISA, mostrando-se frágil, também por esses motivos, a alegação de se tratar de produto de qualidade duvidosa.
4. Inexistindo o próprio defeito suscitado, não há falar-se em indenização por danos materiais ou morais.
5. Apelação cível provida. Sentença reformada.